Tribunal: TJDFT
Processo: 0707368-09.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. FAMÍLIA. ALIMENTOS. MENORES PÚBERES E UNIVERSITÁRIO. NECESSIDADE PRESUMIDA. BINÔMIO: POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. OBSERVÂNCIA. SITUAÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA DO ALIMENTANTE. EMPRESÁRIO E AUTÔNOMO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A fixação dos alimentos para os filhos estabelece-se analisando binômio necessidade-possibilidade e, ainda, a capacidade, inclusive laborativa, dos responsáveis (arts. 1694 e 1695 do Código Civil).
2. A necessidade dos filhos menores em relação à contribuição de seus genitores para seu sustento independe de maior dilação probatória, uma vez que decorre, inclusive, do próprio dever legal, sendo certo que ambos os pais devem arcar com as despesas de seus filhos na medida de suas possibilidades.
3. Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, "...em se tratando de filho maior, a pensão alimentícia é devida pelo seu genitor em caso de comprovada necessidade ou quando houver frequência em curso universitário ou técnico, por força do entendimento de que a obrigação parental de cuidar dos filhos inclui a outorga de adequada formação profissional. Porém, é ônus do alimentado a comprovação de que permanece tendo necessidade de receber alimentos” (AgRg nos EDcl no AREsp 791.322/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 01/06/2016).
4. Quando da fixação dos alimentos são levados em consideração as provas carreadas nos autos sobre a capacidade do alimentante, assim como a necessidade dos alimentados. Neste contexto, não somente documentos oficiais são levados em consideração, mas também outros sinais de condições financeiras coligidos durante a instrução do feito.
5. Apelação não provida.